Tribunal: TJBA
Processo: 0501876-22.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501876-22.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GETULIO RODRIGUES LEAL Advogado(s): JOSE LEMOS DOS SANTOS NETO, ANDRE LUIZ NOGUEIRA LEAL APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (IPA). DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA INVALIDEZ (ACIDENTE VS. DOENÇA - CÂNCER). LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA ORIGEM PATOLÓGICA (DOENÇA). CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária (cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA). O Apelante sustenta que sua invalidez (decorrente de carcinoma espinocelular) originou-se de um acidente (perfuração por galho), pleiteando a reforma da decisão ao argumento de erro na valoração da prova pericial judicial, desconsideração dos laudos do DETRAN e aplicação da Súmula 609/STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a condição de invalidez do Apelante (carcinoma espinocelular na coxa) decorre de acidente pessoal, coberto pela apólice (IPA), ou se provém de doença, hipótese expressamente excluída da cobertura contratual. III. Razões de decidir Preliminar de ofensa à dialeticidade (arguida em contrarrazões) rejeitada, pois a peça recursal impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a valoração da prova pericial. A relação é de consumo (CDC), porém a prova técnica judicial, produzida sob o contraditório, foi assertiva ao afastar o nexo de causalidade entre o acidente (perfuração por galho) e a patologia (carcinoma espinocelular), concluindo que esta decorre de doença (predisposição da pele). O laudo pericial judicial prevalece sobre os laudos do DETRAN, pois estes possuem finalidade administrativa (concessão de isenções/adaptações veiculares) e não analisam a invalidez sob a ótica securitária (conceito de Invalidez Permanente por Acidente - IPA). O contrato de seguro (Condições Gerais) é claro ao definir acidente pessoal (evento externo, súbito e violento) e ao excluir expressamente dos riscos cobertos a invalidez decorrente de doenças, ainda que agravadas por acidente. Inaplicável a Súmula 609 do STJ, pois a recusa da seguradora não se funda em doença preexistente à contratação, mas na natureza do evento (doença) que não se enquadra na cobertura contratada (acidente). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade (art. 85, §11, do CPC e gratuidade de justiça). Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Código de Processo Civil (arts. 479, 85, §11, e 1.010, II e III); Súmula 609/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000325-51.2015.8.26.0383, Rel. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 06/10/2017; TJ-PE, Apelação Cível 0021387-78.2016.8.17.2001, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, 5ª Câmara Cível, j. 24/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501876-22.2014.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus - BA, em que figuram como Apelante GETULIO RODRIGUES LEAL e como Apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ BA), à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos exatos termos do voto condutor da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA